Tribunal: TJDFT
Processo: 0706193-50.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO.

1. Impõe-se a absolvição, porquanto as provas dos autos não conduzem à certeza necessária de que o réu praticou os atos narrados na denúncia.

2. Hipótese em que os fatos se deram mediante contexto familiar conflituoso, pois o réu, avô paterno da vítima, detinha a sua guarda provisória e com essa possuía desavenças, fruto da imposição à adolescente de criação rígida, o que pode ter sugestionado a infante a relatar os fatos que formaram a denúncia, mas que não se comprovaram tratar-se do crime de estupro de vulnerável.

3. As divergências e a falta de concordância entre o testemunho da vítima e outras evidências são fatores que impossibilitam sustentar a condenação do réu por crime de natureza grave, devendo ser absolvido na forma do art. 386, VII, do CPP.

4. Recurso provido.